Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717083-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DA SILVA SANTANA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES CARVALHO JÚNIOR em favor do paciente LEONARDO DA SILVA SANTANA, em razão do ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e do Tribunal Do Júri de Águas Claras/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 04/03/2024 acusado da prática do delito previsto no art. 157, §2o, inciso VII c/c art. 14, II ambos do Código Penal. Defende não existir motivos que justifiquem a segregação preventiva, pois o paciente possui residência fixa, é primário, possui bons antecedentes e possui trabalho lícito. Assevera que o paciente não pretende tumultuar a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou fugir do distrito da culpa. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem determinação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar (ID 58502990). DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” (TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos na origem, a autoridade coatora entendeu que a manutenção da prisão do paciente se trata de uma das situações que justificam a necessidade da medida mais grave, sob a seguinte fundamentação: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado assaltar a vítima, em via pública, comportando-se agressivamente, mediante ameaça de morte com emprego de faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (ID. 58503559). Na fase inquisitiva, o paciente não pode colacionar sua versão dos fatos, conforme atestado pelo responsável pelo flagrante, por estar sob o efeito de álcool ou entorpecentes. No presente caso, os fatos evidenciam indícios suficientes da autoria, a periculosidade que caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando eficaz a imposição de outras medidas cautelares. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID 58503560), boletim de ocorrência (ID 58502994) e acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID 58502992) indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está bem fundamentada (ID. 58503559), no sentido de que a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva justifica a segregação preventiva. Além disso, o paciente está sendo investigado em outro inquérito, cuja liberdade provisória foi concedida, e o fato deste ter voltado a em tese cometer outro delito fortalecem a necessidade de manutenção da medida efetivada pelo Juízo a quo. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Logo, adiro ao entendimento do Magistrado a quo sobre o grande risco de reiteração delitiva apresentado na espécie. Soma-se a isso, a mencionada escalada criminosa do investigado, o que reforça a tese de necessidade da manutenção preventiva. Nesse sentido: HABEASCORPUS.FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual. 2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. HIGIDEZ DO ATO COATOR. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROXIMIDADES DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. TORCIDA ORGANIZADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. 2. O ato coator apresenta prova da materialidade das condutas e fortes indícios de autoria, bem como, acentua em que consiste o periculum libertatis que, na hipótese, reside no fato de o paciente ser membro de torcida organizada de time de futebol, ter roubado e espancado a vítima em concurso de cinco agentes, supostamente em razão da camisa do time de futebol que essa vestia, além de ostentar outras passagens criminosas. 3. A indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e, dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, atende as exigências do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. A conduta imputada aos pacientes merece maior reprovabilidade, não recomendando a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 5. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. 6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1828990, 07078644220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denotam-se presentes os requisitos da segregação cautelar ("fumus commissi delicti" e periculum in libertatis"). Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e impossibilidade de substituída por prisão domiciliar, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 29 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora